Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ART. 85, §8o, DO CPC. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. DISTINGUISHING. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Querela Nullitatis, que julgou procedente o pedido e decretou a nulidade da citação realizada em autos de processo, bem como a nulidade de todos os atos decisórios realizados a partir daquele ato.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se houve: (I) ofensa à coisa julgada; (II) adequação da tutela de urgência; (III) nulidade da citação; e (IV) desproporcionalidade na fixação dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada, direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem natureza judicial de autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos moldes do art. 502 do CPC.
4. As provas dos autos demonstraram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A declaração de nulidade – querela nullitatis insanabilis - impõe a invalidação do processo desde o momento em que figurado o vício processual insanável, a fim de possibilitar o contraditório e ampla defesa.
6. A citação é pressuposto essencial para a constituição da relação processual válida, sendo nulos os atos processuais subsequentes quando comprovada a sua irregularidade, nos moldes do art. 239 do CPC.
7. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: (I) o julgado anterior, diante da ausência da análise de mérito, não tem força vinculante por meio da coisa julgada para obstar a discussão judicial sobre o referido tema; (II) além dos elementos concretos de prova, por meio da verossimilhança das alegações, é possível concluir que a citação não se deu na pessoa do Apelado, diante de provas contundentes de que este se encontrava no exterior, sendo de direito a declaração de nulidade da citação no processo principal, bem como dos atos decisórios seguintes; e (III) por meio de interpretação extensiva do §8o do artigo 85 do CPC, admite-se na forma de distinguishing, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no §2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.